Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-91.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704242-91.2019.8.07.9000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: B.L.B.B. Agravado: D.W.D.A.B. D e c i s ã o Trata-se de agravo interno (Id. 14155339) interposto por B.L.B.B. contra a decisão (Id. 13233937) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Inicialmente, a ora recorrente, B.L.B.B., interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0716664-72.2019.8.07.0020, por meio da qual houve o deferimento dos efeitos da antecipação da tutela para que fosse concedida a guarda unilateral provisória de D.L.B.B. ao demandante (agravado). Assim foi redigida a mencionada decisão: “Aos 03 dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 16h30, nesta cidade de Águas Claras/DF e na sala de audiências deste Juízo, perante a MMa. Juíza de Direito Substituta, Dra. INDIARA ARRUDA DE ALMEIDA SERRA, à hora designada foi determinada a abertura da audiência nos autos da ação de Guarda n° 071666472.2019.8.07.0020. Feito o pregão, a ele responderam: a Requerente, DENIN WESLEY DE ANDRADE BANHOU (OAB/DF n° 56675 e CPF n° 111.857.287-40), acompanhado pelo advogado, Dr. GUSTAVO HENRIQUE PORTO DE CARVALHO, OAB/DF n° 53865; AUSENTE a Requerida, BIANCA LACE BRANDA BANHOLI. Presente o Promotor de Justiça, Dr. Rafael Gustavo Reiner. Abertos os trabalhos, ouvido o autor informalmente, assim respondeu: "que a criança mora em Brasília desde meados de 2017; que estudou no CEAV e atualmente está no Colégio Ideal, perto da residência dele; que a genitora retornou ao Rio de Janeiro no meio de 2019; que a genitora e o autor conversaram que a criança permaneceria em Brasília até o final do ano letivo; que combinaram ainda, que, conversariam ao final do ano para resolver a questão da guarda do filho; que a genitora quer impor o retorno da criança ao Rio de Janeiro, não aceitando que o filho permaneça em Brasília; que a genitora veio ao aniversário do filho, em outubro e ficou hospedada na casa do autor; que em setembro o menor foi ao Rio de Janeiro visitar a genitora; que a criança estuda de manhã, a tia busca na escola e almoça com ela; que à tarde faz atividades extracurriculares e a tia leva e busca; que o autor, quando chega do trabalho, busca o filho na casa da tia; que em Brasília residem duas tias paternas da criança, primos e alguns familiares maternos, mas estes não têm tanto convívio com a criança; que o autor tem familiares que residem no Rio de Janeiro; que as avós materna e paterna moram no Rio de Janeiro; que aceita que a criança conviva com a genitora em férias escolares, sendo estas divididas; que nas férias em curso, o primeiro período seja da mãe, ficando com o depoente a segunda metade; que a genitora poderá ter acesso livre ao filho em Brasília; que não quer afastar o filho da genitora, apenas quer manter as condições atuais de vida do filho; que a genitora atualmente reside com sua mãe (avó materna do menor); que não sabe dizer qual a ocupação atual da genitora, mas ela informou que está trabalhando." O Ministério Público assim se manifestou: "MMa Juíza, diante dos elementos colhidos nesta audiência, entende que há os elementos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, na medida no que o menor se encontra sobre a guarda fática do genitor, estando matriculado em instituição de ensino nesta Unidade da Federação, bem como aqui realizando diversas atividades extracurriculares, de modo que a mudança de domicílio para outro estado, de forma abrupta, representaria um notório prejuízo ao bem estar e ao desenvolvimento da criança. Isto posto, entende estarem presentes os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC, sendo caso de deferimento da guarda provisória ao pai, assegurando-se desde já o direito de visitação livre para a genitora, com a divisão do período de férias, assegurando-se a primeira metade das férias de final de ano com a genitora." Em seguida, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: "A pretensão exposta na inicial se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência• estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, vislumbro a presença dos requisitos listados acima. Com efeito, a criança reside no Distrito Federal desde 201 7 e está aos cuidados exclusivos do genitor desde meados deste ano. Documento id. 50740667 atesta que a criança estuda em escola localizada em Águas Claras, além de realizar atividades extracurriculares, conforme fotos anexadas aos autos. Nesse diapasão, é certo que a criança está adaptada a esta rotina e recebendo todos os cuidados necessários para o bom desenvolvimento. Logo, enquanto se discute a guarda definitiva do menor, necessário que permaneça aos cuidados do genitor, não sendo recomendada a mudança drástica da rotina, inclusive com mudança de Estado. Presente, ainda, a urgência na medida, uma vez que a genitora pretende levar a criança imediatamente ao Rio de Janeiro, sem consentimento do genitor, havendo desavenças entre as partes. Logo, à luz do melhor interesse do menor, necessário assegurar a manutenção da rotina a que está adaptado, até que se apure em juízo exauriente a melhor modalidade de guarda e lar de referência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para conceder a guarda unilateral provisória de D. L. B. B. para o autor. No intuito de garantir o vínculo materno filial, asseguro à requerida a convivência livre com o filho, quando estiver no Distrito Federal, podendo levá-lo ao Rio de Janeiro para passar o final de semana mediante ajuste prévio com o genitor. Os feriados também serão alternados entre os genitores. Em relação às férias escolares, o menor passará a primeira metade das férias de meio e de final de ano com a genitora, nos anos impares, e a segunda metade com o genitor, invertendo-se a ordem nos anos pares, podendo cada qual dos genitores viajar com o menor, nos períodos respectivos, devendo, tão somente, comunicar ao outro a respeito do fato. O natal e ano novo serão comemorados alternadamente com os genitores. Cite-se e intime-se a requerida, com URGÊNCIA, mediante carta precatória. Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que a genitora reside em outro Estado da Federação. Todavia, se houver interesse, as partes poderão comunicar nos autos, sendo que o ato será realizado no curso do processo." Decisão proferida em audiência. Intimados os presentes. Nada mais havendo a consignar, fez-se lavrar este termo, que é firmado pelos presentes, depois de digitado por mim, Christiane Bubenick Fernandes Lima, Secretária de Audiência.” Em suas razões recursais (Id. 13200369) a agravante sustenta, em breve síntese, não ter tido a oportunidade de examinar se é legítima a pretensão ora exercida pelo recorrido. Argumenta ter melhores condições materiais e pessoais para exercer a guarda da infante, sobretudo diante da ausência de tempo do genitor para essa finalidade. Acrescenta que a incapaz havia internalizado a ideia de que iria morar com a mãe na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Assim, conclui haver a necessidade de alteração da guarda para que seja compartilhada entre os genitores. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a residência da genitora seja determinada como lar de referência. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 12995008 e Id. 12995009). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (Id. 13233937). O agravado ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 14116898). Às fls. 1-2 (Id. 14676603), o agravado D.W.D.A.B. formulou requerimento de afastamento do sigilo no recurso ora em análise, ao fundamento de que não obteve acesso aos presentes autos em razão justamente dessa circunstância. Sustenta que diante desse cenário, não é possível o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (Id. 14155339). Acrescenta que a conduta também foi adotada nos autos do processo originário (no 0716664-72.2019.8.07.0020). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que os artigos 5o, inc. LX e 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal[1] dispõem que a publicidade dos atos processuais é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses em que houver interesse público que o justifique ou nos casos em que se fizer necessária a proteção da intimidade. Essas situações, com efeito, devem ser cautelosamente avaliadas diante da necessidade de se resguardar o interesse público à informação. A esse respeito, convém ainda observar o disposto no art. 189 do CPC, senão vejamos: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.” (Ressalvam-se os grifos) O art. 11 do CPC[2] prevê ainda que nas hipóteses de segredo de justiça, como no presente caso, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. No caso em deslinde, trata-se de agravo interno (Id. 14155339) interposto por B.L.B.B. contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Na ocasião, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos necessários à reforma da decisão proferida pelo Juízo singular que concedeu a guarda unilateral provisória de D.L.B.B. ao ora agravado. Nesse sentido, verifica-se que na questão em análise, o acesso aos presentes autos deve ser franqueado às partes, seus advogados e ao Ministério Público. Isso porque não há motivo para que o recurso de agravo interno interposto seja sigiloso para uma das partes do processo de origem. Convém ressaltar que em consulta procedida no sistema do Processo Judicial Eletrônico da 1a instância do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, constata-se que o Juízo singular deferiu o requerimento formulado pelo ora agravado (Id. 59053820) para que fosse retirado o sigilo nas peças processuais nos autos do processo originário (no 0716664-72.2019.8.07.0020), senão vejamos: “À Secretaria, para que adote as providencias necessárias à retirada do sigilo da contestação, id. 55259261, e da petição, id. 56782331. Após, intime-se o autor, novamente, para apresentação de réplica-contestação à reconvenção, em 15 (quinze) dias.” Nesse contexto, por não existir justificativa suficiente para a que mencionada peça processual permaneça em sigilo, determino o afastamento do sigilo do recurso de agravo interno às partes e aos seus advogados, bem como a restituição de prazo para que o agravado se manifeste a respeito do recurso (Id. 14155339), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. À zelosa Secretaria da 3a Turma Cível para que adote as providêcias nececssárias ao referido afastamento do sigilo do recurso mencionado (Id. 14155339) às partes e aos seus patronos (Id. 14155339). Em seguida, por se tratar de interesse do incapaz D.L.B.B., encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [2] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público.